Tribunal: TJSP
Processo: 2250735-58.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250735-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é paciente
GIANFRANCO MENNA ZEZZE, Impetrantes DAVID TEIXEIRA DE AZEVEDO,
SANDRO LÍVIO SEGNINI e REINALDO STALIANO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, concederam em parte a
ordem para, reconhecida a inépcia da denúncia, anular o despacho que a recebeu, sem
prejuízo de que outra seja formulada, estendidos os efeitos da decisão aos corréus
Adriano Menna Zezze e Wanderley Rodela, nos termos do artigo 580, do Código de
Processo Penal, porquanto análoga a situação, vencido o relator sorteado, que denegava
a ordem, nos termos de sua declaração de voto. Acórdão com a Desembargadora
Angélica de Almeida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANGÉLICA DE ALMEIDA, vencedor, JOÃO MORENGHI, vencido, PAULO ROSSI
(Presidente).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 40.822
Habeas Corpus n. 2250735-58.2019.8.26.0000 - Louveira
Processo n. 0002096-60.2015.8.26.0681 - Vara Única
Impetrantes - David Teixeira de Azevedo
Sandro Lívio Segnini
Reinaldo Staliano
Paciente
- Gianfranco Menna Zezze
Os ilustres advogados David Teixeira de Azevedo,
Sandro Livio Segnini e Reinaldo Staliano, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da Vara Única da
Comarca de Louveira, impetram o presente habeas corpus, em favor de
Gianfranco Menna Zezze, visando o trancamento da ação penal, por
falta de justa causa. Sustentam inepta a denúncia, oferecida de forma
genérica, sem descrever a conduta individualizadamente, apontada tão
somente
a
condição
de
sócio-administrador,
a
configurar
responsabilidade objetiva. Alegam prematura a conclusão do inquérito
policial e a propositura da ação penal, ausente investigação prévia.
Afirmam que a falta de justa causa para a ação penal impediu o
adequado exercício do direito de defesa, recebida a denúncia, por
decisão, sem fundamentação idônea, não enfrentados temas ligados à
imputação (fls. 1/25). Acompanham os documentos de fls. 26/373.
Denegada a liminar (fls. 375), sobreveio petição
manifestando oposição ao julgamento virtual (fls. 379). A autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrada prestou informações (fls. 380/382), acompanhadas de senha
de acesso ao processo digital (fls. 383).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 386/393).
É o relatório.
O paciente Gianfranco Menna Zezze foi denunciado
como incurso no artigo 1o, I, c.c. artigos 11 e 12, todos da Lei 8.137/90,
porquanto, entre os meses de janeiro a dezembro de 2011, nas
dependências de empresa situada em Louveira SP, juntamente com os
corréus Adriano Menna Zezze e Wanderley Rodela teriam fraudado a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em livro exigido
pela lei fiscal, de forma a reduzir tributo.
Oferecida denúncia, em 5 de novembro de 2018,
recebida, em 7 de dezembro de 2018, o paciente foi citado e apresentou
defesa preliminar. Designada audiência de instrução probatória, para o
dia 12 de novembro de 2019, foi cancelada, a pedido da Defesa.
A denúncia, embora deva primar pela concisão,
há que descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
deve conter a exposição clara e precisa de um fato criminoso, “não só a
ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou
(quilus auxilius), o malefício que produziu (quid), os motivos que o
determinaram a isso (cur), a maneira por que a praticou (quamodo), o lugar
onde praticou (ubi), o tempo (quando)” (João Mendes Jr). (Ada Pellegrini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho. As
Nulidades no Processo Penal. Malheiros Editores, 1992, p. 78).
Daí observar Antonio Scarance Fernandes que “o
fato da investigação da denúncia ou queixa é um acontecimento histórico, um
trecho da realidade, um momento de uma continua e incessante evolução, e que,
por se amoldar a um tipo penal, é destacado e trazido ao processo. O principal
parâmetro para se verificar o que deva ser transposto da realidade para o
processo é a composição do tipo. É necessário, assim, realizar um corte no
espaço e no tempo e descobrir as circunstâncias necessárias para identificar uma
infração penal, transpondo para o processo os dados que, reunidos, configuram,
segundo prévia descrição narrativa, crime ou contravenção “ (Reação Defensiva
à Imputação, SP:RT, 2002, p. 180).
No caso presente, a denúncia está assim
consignada:
“(...) Conforme apurado, Gianfranco e Adriano eram os
administradores e Wanderley contador da referida
empresa.
Durante o ano de 2011, visando pagar menos ICMS
que o previsto em lei, lançaram no livro de registro de
saídas da empresa valores muito inferiores aos
verdadeiramente
praticados
em
diversas
vendas
realizadas (normalmente um ou dez por cento do
verdadeiro valor).
Como consequência, lançaram e recolheram valores
muito inferiores aos devidos a título de imposto.”
A simples condição de administrador ou de
contador da empresa, em si mesma, não pode conduzir à
responsabilidade penal pelo lançamento, no livro de registro, e
consequente recolhimento de valores inferiores aos devidos a título de
imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seria o mesmo que reconhecer a responsabilidade
penal pelo simples fato de exercer atividade administrativa. Não se
mostra viável acolher no âmbito do direito penal a responsabilidade
objetiva.
Tanto mais que a denúncia não especifica, como
necessário se faz, em que medida o paciente e os corréus teriam
atuado, de que forma teriam agido ou mesmo que ações teriam
praticado para cometer o delito que lhes é imputado.
Limita-se
a
investigação
policial,
que
deu
suporte à denúncia, ao auto de infração, acompanhado do depoimento
do fiscal de rendas, que apenas ratificou a autuação (fls. 211), além do
termo de declarações prestadas pelo paciente e pelo corréu Adriano
(fls. 226/227).
A denúncia, portanto, não atende aos requisitos
previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Ressente-se de
inépcia, não podendo dar sustentação ao prosseguimento da ação
penal.
A determinação do tempo e lugar da ação
delituosa, assim como, a individualização da própria conduta mostra-
se de fundamental importância.
Há necessidade imperiosa de que a imputação
venha descrita de forma detalhada a fim de propiciar o exercício da
ampla defesa, princípio constitucional assegurado pela Lei Maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido o posicionamento da doutrina a
respeito do tema:
“O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a
inicial postulatória, denúncia ou queixa, conterá a
exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias. A finalidade dessa exigência acha-se
inscrita nos arts. 394 e 395 do mesmo Código de
Processo Penal: realizar a plenitude de defesa,
mediante ciência tempestiva ao acusado dos exatos
termos da acusação. É por isso que o juiz, 'ao receber a
queixa ou denúncia, designará dia e hora para o
interrogatório (tempestividade), ordenando a citação do
réu (ciência) e que o 'réu ou seu defensor poderá, logo
após o interrogatório ou no prazo de três dias, oferecer
alegações escritas'. Nenhum processo penal pode se
iniciar sem que o acusado tenha liminar conhecimento
'do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias',
fato esse que constitui o conteúdo da acusação.”
(Joaquim Canuto Mendes de Almeida, : “O princípio da
verdade real.”. In: Revista da Faculdade de Direito da
USP, v. LII, 1957, p. 119-120, apud Benedito Roberto
Garcia Pozzer - Correlação entre Acusação e Sentença no
Processo Penal Brasileiro, SP:IBCCRIM, 2001, p.
108).
“A adoção do sistema processual acusatório, com
distinção das funções de acusador e julgador, implica
vinculação deste aos fatos acusados por aquele, vale
dizer, o juiz só poderá conhecer e julgar fatos
acusados - ainda que outros tenham sido provados,
durante a fase de instrução, mas que não tenham sido
objeto da acusação, nem da defesa - , o que exige
explicitude
na
exposição,

para
que
nenhuma
dubiedade provoque dúvidas, quanto à imputação
objetiva ou subjetiva.” (...) “Da fórmula contida no
Código de Processo Penal, artigo 41, de exposição do
fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
verifica-se que a denúncia ou queixa deverá conter o
fato processual e o penal, vale dizer, a completa
narração do acontecimento naturalístico (concreto) e
sua perfeita subsunção a todos os elementos do tipo
penal (abstrato), para que não ocorra inépcia técnica,
por ofensa às regras da ampla defesa e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório.
(Benedito
Roberto
Garcia
Pozzer,
Correlação entre Acusação e Sentença no Processo
Penal Brasileiro, SP:IBCCRIM, 2001, p. 109, 111).
“Para haver imputação em sentido estrito, é necessário
um ato processual que narre o fato atribuído à pessoa
acusada. Esse ato é a denúncia ou a queixa e nele o
fato deve estar identificado em seus elementos típicos e
individualizado como evento histórico, situado no
tempo e no espaço.1 É para essa finalidade de
identificação e individualização do fato que o Código de
Processo Penal, em seu art. 41, exige, na denúncia ou
queixa, a “exposição do fato criminoso com todas as
suas circunstâncias”. Tal exposição é fundamental
para a reação do acusado, levando a, com exagero,
afirmar-se que para a defesa interessa exclusivamente
o fato narrado.” (...) “ausentes o fato da investigação
da denúncia ou queixa é um acontecimento histórico,
um trecho da realidade, um momento de uma contínua
e incessante evolução, e que, por se amoldar a um
tipo penal, é destacado e trazido ao processo. O
principal parâmetro para se verificar o que deve ser
transposto da realidade para o processo é a
composição do tipo. É necessário, assim, realizar um
corte no espaço e no tempo e descobrir as circunstâncias necessárias para identificar uma
infração penal, transportando para o processo os
dados que, reunidos, configuram, segundo prévia
descrição normativa, crime ou contravenção. Não
bastam os elementos do fato típico. São essenciais,
mas não suficientes. O fato narrado na denúncia, por
ser um fato de natureza, concreto, deve estar
plenamente identificado como acontecimento histórico
por circunstâncias que o delimitem no tempo e no
espaço e, assim, o distingam de outro evento
naturalístico. O acusado precisa saber, com precisão,
qual o fato a ele imputado e não correr o risco de ser
condenado por fato diferente daquele da acusação
(Antonio Scarance Fernandes, A Reação Defensiva à
Imputação , SP:RT, 2002, p. 179-180).
O artigo 395, do Código de Processo Penal
estabelece que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for
manifestamente inepta (I); faltar pressuposto processual ou condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o exercício da ação penal (II); faltar justa causa para o exercício
da ação penal (III).
No caso presente, caracterizada está a inépcia da
denúncia, posto que a descrição dos fatos, na denúncia, não se
mostra suficiente para permitir o exercício da ampla defesa, como deve
ocorrer.
A correta imputação dos fatos, na denúncia, na
realidade propicia o exercício da garantia constitucional da ampla
defesa e do contraditório.
É necessário que o acusado tenha conhecimento
dos fatos que lhe são imputados, não bastando que os elementos
indiciários possam eventualmente representar substrato para a
denúncia. Necessária se faz exposição do fato delituoso em todas as
suas circunstâncias, inclusive o desenrolar dos fatos em todas as
circunstâncias, tendo como base os elementos idôneos previamente
recolhidos, na fase da investigação policial.
A persecução penal, recebida a denúncia, atinge
o status libertatis a exigir instauração da ação penal, mediante a
descrição da conduta delituosa em todas as suas circunstâncias.
Entretanto, não se trata de hipótese de
trancamento da ação penal. Reconhecida a inépcia da denúncia,
anula-se o feito a partir do despacho, que a recebeu, sem prejuízo de
que outra possa ser oferecida, estendidos os efeitos da decisão aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corréus, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal,
porquanto análoga a situação.
Diante do exposto, por maioria de votos,
concederam em parte a ordem para, reconhecida a inépcia da
denúncia, anular o despacho que a recebeu, sem prejuízo de que
outra seja formulada, estendidos os efeitos da decisão aos corréus
Adriano Menna Zezze e Wanderley Rodela, nos termos do artigo 580, do
Código de Processo Penal, porquanto análoga a situação, vencido o
relator sorteado, que denegava a ordem. Acórdão com a
desembargadora Angélica de Almeida.

des. Angélica de Almeida
relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2250735-58.2019.8.26.0000
Comarca de Louveira
Impetrantes: bel. David Teixeira de Azevedo e outros
Paciente: Gianfranco Menna Zezze
Voto no 44.380 – DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. Em favor de Gianfranco Menna Zezze, o bel. David Teixeira de
Azevedo e outros, impetraram o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para trancar a ação penal no
0002096-60.2015.8.26.0681.
Alegam, para tanto, ausência de justa causa para o prosseguimento da ação
penal, vez que não há suporte probatório mínimo que sustente a imputação atribuída ao
paciente. Afirmam que ao longo do ano de 2011 a empresa do paciente emitiu 33.775
notas fiscais, no valor total faturado de R$ 287.194.719,32, e que a autuação elaborada
pelo fiscal de rendas destacou apenas 146 delas. Informam que a empresa, depois de
inicialmente impugnar a autuação, procedeu ao parcelamento do tributo devido e, por
motivos de dificuldades financeiras, não honrou tal pagamento. Por força da interrupção
do pagamento do parcelamento, foi instaurado inquérito policial. Argumentam que
denúncia oferecida é genérica, vaga, indeterminada e abrangente, não individualiza
condutas e o nomeia apenas por ser o sócio administrador. Aduzem que a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaboração de AIIM (auto de infração e imposição de multa) não é suficiente para
ensejar a instauração de procedimento penal. Assim, de rigor o trancamento da ação
penal (fls. 01/25).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 26/373) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 375), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Louveira (fls. 380/382).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 386/393).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os meses de
janeiro a dezembro de 2011, neste município, nas dependências da empresa
Vazlog Distribuidora e Logistica Ltda., GIANFRANCO MENNA ZEZZE,
ADRIANO MENNA ZEZZE e WANDERLEY RODELA, qualificados,
respectivamente, a fls. 128, 76 e 88, agindo mediante prévio ajuste e com
unidade de desígnios, fraudaram a fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos em livro exigido pela lei fiscal, de forma a reduzir
tributo. Conforme apurado, GIANFRANCO e ADRIANO eram os
administradores e WANDERLEY contador da referida empresa.
Durante o ano de 2011, visando pagar menos ICMS que o previsto em
lei, lançaram no livro de registro de saídas da empresa valores muito
inferiores aos verdadeiramente praticados em diversas vendas realizadas
(normalmente um ou dez por cento do verdadeiro valor).
Como consequência, lançaram e recolheram valores muito inferiores aos
devidos a título de imposto.
A relação de notais fiscais cujos valores foram indevidamente lançados
foi juntada a fls. 14/17.
Diante da fraude realizada, em valores da época, deixaram de recolher
R$ 284.276,56 (duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e setenta e seis
reais e cinquenta e seis centavos) aos cofres da Fazenda Estadual, causando
grave dano à coletividade, em razão do alto valor sonegado”.
Com a devida vênia do restante da e. Turma Julgadora, tenho para mim
que é diversa a solução a ser dada para a presente demanda, denegando-se a ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como bem apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, cujo judicioso parecer também se
adota como razão de decidir.
Com efeito, buscam os impetrantes o trancamento da ação penal diante da
ausência da justa causa para o seu prosseguimento, vez que a denúncia descreve os fatos
criminosos de forma abrangente e genérica, além de não atender ao disposto no art. 41
do CPP, pois deixou de individualizar a conduta do paciente, e que a decisão que
recebeu a denúncia e rejeitou a defesa preliminar prejudicou o direito à ampla defesa,
argumentando que falta justa causa para o exercício do direito de ação.
Como é cediço, o trancamento da ação penal só é admissível se, a um
simples relance dos autos, sem a necessidade de exame mais detido das provas,
despontar evidenciada, desde logo, a flagrante atipicidade do fato atribuído ao réu, ou a
inexistência de qualquer suporte fático a amparar a acusação.
E este, efetivamente, não é o caso, pois estão presentes indícios de autoria
e prova da materialidade, requisitos autorizadores da persecução penal.
Ademais, as questões suscitadas pelos impetrantes referem-se ao meritum
causae.
De fato, tais alegações são relacionadas ao exame de prova, cuja análise é
absolutamente impossível de ser realizada neste writ, vez que se confundem com o
mérito da ação penal e, por isso, carente de produção de provas, não podem ser aqui
apreciadas, vez que não comporta o habeas corpus largueza necessária para tal.
Logo, aguarda-se que tal aferição seja realizada nos autos do processo
principal, em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formar o livre convencimento do juízo.
Repisa-se: o remédio heroico é imprestável para o exame detalhado e
aprofundado de provas e só tem lugar nas hipóteses de direito líquido e certo, o que não
ocorre in casu.
Já especificamente em relação à alegação de inépcia da denúncia, a inicial
a acusatória narra suficientemente os fatos e aponta a conduta praticada pelo paciente. A
denúncia é clara e não obsta em nada o direito à defesa. Tem, de resto, a acusação o
direito de provar os fatos, suficientemente descritos. Há, repisa-se, indícios de autoria e
prova de materialidade, obedecidos os pressupostos do artigo 41 do Código de Processo
Penal.
No mais, como bem apontou a autoridade apontada como coatora em suas
informações, nem os impetrantes nem as defesas dos corréus arguiram a inépcia da
denúncia em suas respostas à acusação, a corroborar a adequação da peça acusatória.
Destarte, nos estreitos limites de cognição que este remédio constitucional
permite, não se verifica flagrante ilegalidade ou ausência de justa causa apta a trancar a
ação penal.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Desembargador
vencido com declaração
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1012086C
10
13
Declarações de
Votos
JOAO LUIZ MORENGHI
126B0EDB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2250735-58.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.